Tribunal: TJSP
Processo: 1005147-61.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Locação de bens móveis. Ação cautelar de sustação de protesto. Duplicata mercantil. Sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito por falta de interesse processual. Título originário consistente no contrato de locação que é objeto de discussão nos autos de ação executiva, inclusive com a oposição de embargos à execução pelo Autor desta demanda, os quais foram julgados

Ementa:
Apelação. Locação de bens móveis. Ação cautelar de sustação de protesto. Duplicata mercantil. Sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito por falta de interesse processual. Título originário consistente no contrato de locação que é objeto de discussão nos autos de ação executiva, inclusive com a oposição de embargos à execução pelo Autor desta demanda, os quais foram julgados improcedentes. Descabimento do ajuizamento de cautelar autônoma quando a sustação dos protestos poderia ter sido formulada na própria ação de execução em que está sendo discutido o título originário, através de pedido de tutela de urgência, com fulcro nos artigos 300 e seguintes do CPC. Discussão a respeito da exigibilidade dos títulos que se encontra preclusa ante o julgamento dos embargos à execução opostos pelo Autor/executado. Inteligência do artigo 507 do CPC. Sentença de extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281927
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005147-61.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante ECO VILA
TIPUANA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, é apelado ZOOMLION
BRASIL COM. IMPORT E EXPORT. DE MÁQUINAS DE CONCRETO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005147-61.2019.8.26.0248 -Voto no 8745
2
Voto no 8.745
Apelação no 1005147-61.2019.8.26.0248
Apelante: ECO VILA TIPUANA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
Apelada: ZOOMLION BRASIL COM. IMPORT. E EXPORT. DE MÁQUINAS DE CONCRETO LTDA.
Comarca: Indaiatuba (3a Vara Cível)
Apelação. Locação de bens móveis. Ação cautelar de sustação de
protesto. Duplicata mercantil. Sentença que extinguiu a ação sem
resolução do mérito por falta de interesse processual. Título
originário consistente no contrato de locação que é objeto de
discussão nos autos de ação executiva, inclusive com a oposição
de embargos à execução pelo Autor desta demanda, os quais foram
julgados improcedentes. Descabimento do ajuizamento de cautelar
autônoma quando a sustação dos protestos poderia ter sido
formulada na própria ação de execução em que está sendo
discutido o título originário, através de pedido de tutela de
urgência, com fulcro nos artigos 300 e seguintes do CPC.
Discussão a respeito da exigibilidade dos títulos que se encontra
preclusa ante o julgamento dos embargos à execução opostos pelo
Autor/executado. Inteligência do artigo 507 do CPC. Sentença de
extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 31/32,
posteriormente integrada pela decisão de fls. 44/45, que, nos autos da ação cautelar de
sustação de protesto promovida por Eco Vila Tipuana Empreendimento Imobiliário Spe
Ltda. em face de Zoomlion Brasil Com. Import. e Export. de Máquinas de Concreto Ltda.,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil, nos seguintes termos:
Vistos
Trata-se de ação cautelar de sustação de protesto ajuizada por ECO VILA
TIPUANA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIA SPE LTDA. contra
ZOOMLION BRASIL COM. IMPORT. E EXPORT. DE MÁQUINAS DE
CONCRETO LTDA., na qual alega o requerente que os protestos devem ser
suspensos liminarmente, porquanto o contrato originário está sendo discutido
nos autos da ação de execução, processo no 1009696-85.2017.8.26.0248, que
tramita nesta vara.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005147-61.2019.8.26.0248 -Voto no 8745
3
Decido.
A presente ação deve ser extinta de plano, sem resolução de mérito, diante da
ausência de interesse processual, sobretudo porque não há necessidade de se
distribuir uma nova ação para que se requeira a sustação dos protestos.
O pedido de sustação dos protestos deve ser formulado na própria ação de
execução em que está sendo discutido o titulo originário, e não por meio de ação
própria, tendo em vista que é cabível o pedido de tutela de urgência, ainda que
de forma incidental, no mesmo procedimento em que se busca a satisfação do
direito.
Ante o exposto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito.
Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
P.I.C.”
Irresignada, recorreu a Autora, ora Apelante, requerendo a reforma da sentença
sob o argumento de que trata-se a presente demanda de ação declaratória c./c. pedido de
indenização e de antecipação de tutela de urgência, eis que o seu objeto refere-se à
indenização pelo protesto de 4 (quatro) duplicatas mercantis que tiveram sua emissão
indevidamente realizada.
Ressaltou que apenas duas duplicatas estão sendo discutidas no processo
executivo e que nos autos da execução, ou até mesmo dos embargos à execução opostos,
não seria permitido o pedido reconvencional indenizatório, em razão de sua
incompatibilidade com o rito específico do processo de execução.
Defendeu a possibilidade de ação autônoma de conhecimento, a fim de se
garantir o contraditório.
Alegou que a Ré insiste na cobrança de valores indevidos e que os valores que
alega serem devidos já se encontram garantidos por caução e penhora, mas que mesmo
assim, a Ré encaminhou duplicatas mercantis à protesto.
Insistiu na tese apresentada na exordial de que as duplicatas objeto dos
protestos seriam nulas, eis que houve a rescisão antecipada do contrato, alegando que
pretende a tutela recursal antecipatória para sustação dos efeitos dos protestos realizados, a
fim de não sofrer mais prejuízos consistentes em abalos em seu crédito e nas suas relações
comerciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005147-61.2019.8.26.0248 -Voto no 8745
4
Repisou, ainda, a tese de inexigibilidade dos títulos por não preencherem os
requisitos de certeza e exigibilidade e apresentou argumentos relativos à ação de execução
contra si distribuída, tecendo o histórico dos fatos ocorridos e discutidos naquela demanda.
Sustentou que encontram-se presentes os requisitos do fumus boni juris e do
periculum in mora necessários à concessão da tutela de urgência pretendida.
Sob tais fundamentos, pugnou pelo provimento do recuso interposto com a
consequente reforma da sentença.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Ausentes contrarrazões, ante a ausência de citação da Ré.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso de apelação interposto não comporta provimento.
Em que pese o inconformismo da Autora, a decisão de primeiro grau não
merece qualquer reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
De fato, no caso em tela, era mesmo o caso de extinção do processo, sem
julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Isto, porque, conforme informou a própria Autora na peça vestibular, o título
que deu origem à emissão das duplicatas objeto da presente demanda, vale dizer, o contrato
de locação anexado aos autos às fls. 26/27, é objeto de discussão nos autos da ação de
execução no 1009696-85.2017.8.26.0248, sendo certo, inclusive, que houve oposição de
embargos à execução pelo Autor, executado naquela demanda, que recebeu o no
100356-83.2018.8.26.0248, os quais foram julgados improcedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005147-61.2019.8.26.0248 -Voto no 8745
5
Diante deste cenário, agiu com acerto o MM. Juízo sentenciante ao concluir
que não havia necessidade de se distribuir nova ação para se formular requerimento de
sustação dos protestos, haja vista que pedido deveria ter sido formulado na própria ação de
execução em que está sendo discutido o título originário, e não por meio de ação própria,
tendo em vista que é cabível o pedido de tutela de urgência, ainda que de forma incidental,
no mesmo procedimento em que se busca a satisfação do crédito.
Ressalte-se que não há qualquer impedimento para a utilização da tutela de
urgência prevista nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil no processo
executivo, especialmente em sede de embargos à execução, onde é permitido ao
embargante alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo
de conhecimento, nos exatos termos do artigo 917, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Ademais, basta uma rápida leitura da peça vestibular para se inferir que o Autor
pretende, nestes autos, a rediscussão acerca da exigibilidade do título que deu origem às
duplicatas levadas à protesto, o que não se revela possível ante a eficácia preclusiva da
coisa julgada.
Com efeito, diante do julgamento dos embargos à execução no
100356-83.2018.8.26.0248, toda e qualquer discussão acerca do contrato de locação que
deu origem às duplicatas levadas à protesto encontra-se acobertada pelo manto da
preclusão, nos exatos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já
decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
Ressalte-se, por fim, que o julgamento de improcedência dos embargos à
execução no 100356-83.2018.8.26.0248, onde se reconheceu a exigibilidade do título que
deu origem às duplicatas que são objeto da presente demanda, acarretou a perda do objeto
da presente ação, observando-se, inclusive, que às fls. 209/214 dos referidos embargos à
execução, o Autor apresentou pedido de sustação de protesto idêntico ao presente, o qual
foi indeferido na sentença proferida às fls. 215/217, o que somente vem corroborar o
entendimento de que a discussão travada nestes autos encontra-se preclusa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005147-61.2019.8.26.0248 -Voto no 8745
6
A matéria não é nova neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante demonstram
as ementas dos julgados abaixo:
“DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO DA RÉ AÇÃO CAUTELAR DE
SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CARÁTER ANTECEDENTE

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL Ação proposta sob a égide do atual C.P.C., que não mais
prevê a figura da ação cautelar autônoma Tutelas provisórias de urgência
de natureza cautelar devem ser pleiteadas no bojo da ação principal, em
caráter incidental ou antecedente Sentença reformada Extinção do feito
sem resolução do mérito decretada de ofício (art. 485, VI, §3o, do N.C.P.C.)
Inversão da sucumbência Recurso da ré prejudicado”. (TJSP; Apelação Cível
1001853-16.2016.8.26.0180; Relator (a): Antônio Tadeu Ottoni; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2a
Vara; Data do Julgamento: 29/08/2018; Data de Registro: 31/08/2018)
(destacamos e grifamos)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE
PROTESTO. Decisão que determina a emenda da inicial para fins de adequação
do valor da causa. Ação ajuizada com a finalidade única de assegurar a sustação
de protestos, sem explicitar o provimento jurisdicional a ser buscado com a
dedução do pedido principal. Código de Processo Civil que não prevê a
possibilidade de cautelares autônomas. Pedido que deve ser formulado em
caráter antecedente ou incidentalmente na ação de conhecimento. Agravante
que deveria relacionar a tutela cautelar de natureza antecedente com a que será
deduzida em juízo com a ação principal. Inexistência de interesse processual no
ajuizamento de ação cautelar incidental. Agravo de instrumento conhecido para,
de ofício, indeferir a petição inicial com fundamento no art. 330, III, do CPC e
julgar extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do
CPC”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2230404-55.2019.8.26.0000; Relator
(a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Cotia -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
(destacamos e grifamos)
“EXTINÇÃO DO PROCESSO - TUTELA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE
PROTESTO
DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL DE FORMA
AUTÔNOMA INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 308
DO CPC ADOÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO ANTERIOR (No 1001436-65.2018.8.26.0577), JULGADA POR
ESTA 23a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, EM AÇÃO CONEXA CASO
EM QUE A AÇÃO PRINCIPAL FOI JULGADA PROCEDENTE EM
PARTE, PARA DECLARAR A RESCISÃO DOS CONTRATOS E A
INEXIGIBILIDADE DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES PERDA DE
OBJETO DA TUTELA CAUTELAR - EXTINÇÃO MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1005027-35.2018.8.26.0577;
Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/04/2019; Data de Registro: 08/04/2019) (destacamos e grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005147-61.2019.8.26.0248 -Voto no 8745
7
Diante de tais circunstâncias, não demonstrado o desacerto da decisão de
primeiro grau, de rigor a sua manutenção.
III Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
deste voto.
L. G. Costa Wagner
Relator